Tribunal: STF
Processo: ARE 850756
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE. FISCALIZAÇÃO A CARGO DA POLÍCIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 



    1. A apresentação de certificado de escolaridade falso, com a finalidade de participar de curso de formação de vigilante, perante empresa fiscalizada pelo Departamento de Polícia Federal, configura conduta cuja competência para julgamento é da Justiça Federal (artigo 109, IV, da Constituição Federal). Precedentes: RE 660.537-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014, e RE 560.944, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19/9/2008.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO PERANTE A POLÍCIA FEDERAL. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.